Tribunal: TJES
Processo: 5014899-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014899-45.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: ANTONIO HILDO MODENESE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação indenizatória por lucros cessantes supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, inverteu o ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da inversão do ônus da prova em desfavor da empresa demandada, para que demonstre a inexistência de lucros cessantes em estabelecimento hoteleiro ou a ocorrência de fato diverso como causa da redução de faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pretensão indenizatória por danos individuais e reflexos, como lucros cessantes, distingue-se ontologicamente da reparação do dano ambiental
tout court
, de caráter difuso, não atraindo o mesmo regime probatório facilitado.

4)
A imposição à recorrente do ônus de provar que o autor-recorrido não sofreu os prejuízos alegados ou que a redução de faturamento do estabelecimento hoteleiro decorreu de outras causas (flutuações de mercado, deficiências de gestão) equivale à exigência de produção de prova de fato negativo.

5)
A prova de fato negativo, conhecida como "prova diabólica", por ser de impossível ou excessivamente difícil desincumbência, subverte a paridade de armas e encontra óbice expresso no § 2º do art. 373 do Código de Processo Civil.

6)
A relação jurídica em debate possui natureza eminentemente civil, atinente à responsabilidade por dano ambiental, não se amoldando aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a aplicação do microssistema consumerista.

7)
A apresentação de Demonstração de Resultado do Exercício que revela receita líquida no ano de 2016 superior à do ano do desastre (2015) enfraquece a verossimilhança das alegações autorais, requisito para a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ações de indenização por danos individuais reflexos de desastre ambiental, a distribuição do ônus probatório deve observar as regras do art. 373 do Código de Processo Civil, não se aplicando automaticamente a inversão prevista na legislação consumerista.

2. Configura "prova diabólica", vedada pelo § 2º do art. 373 do CPC, a atribuição a parte recorrida do ônus de provar a inexistência do dano alegado pelo recorrente ou a ocorrência de causa excludente que não seja fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

3. A relação jurídica decorrente de dano ambiental reflexo, para fins de reparação civil individual, não caracteriza relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 373, § 2º. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º e 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF. TJES, Apelação Cível 0008420-55.2017.8.08.0048.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o Relatório já exarado.
Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da inversão do ônus da prova em desfavor da empresa agravante, em demanda individual que postula reparação por danos (lucros cessantes) supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana.

O
fumus boni iuris
afigura-se manifesto. Isso porque, a decisão agravada, ao inverter o ônus probatório, o fez com base na hipossuficiência do agravado e na aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da natureza ambiental do dano originário.

Não obstante o notório propósito de facilitação da defesa do jurisdicionado vulnerável, a aplicação do instituto, no caso, parece descurar de nuance jurídica fundamental: a distinção ontológica entre o dano ambiental
tout court
– evento de macro-repercussão, de caráter difuso, cuja responsabilidade é objetiva e o nexo causal, muitas vezes, notório – e os danos individuais dele decorrentes, de natureza particular e reflexa.

Com efeito, a pretensão deduzida na origem não é a reparação do meio ambiente, mas a compensação por supostos lucros cessantes na específica atividade de hotelaria desenvolvida pelo agravado.

Nesse contexto, impor à recorrente o ônus de demonstrar que o autor-recorrido
não
sofreu os prejuízos alegados ou que a redução de faturamento do estabelecimento hoteleiro decorreu de causas diversas (flutuações de mercado, deficiências de gestão, fatores sazonais) equivale a exigir-lhe a produção de prova de fato negativo, cuja demonstração é processualmente inviável.

Trata-se da clássica "prova diabólica", encargo probatório de impossível ou excessivamente difícil desincumbência, que subverte a paridade de armas e encontra óbice expresso no §2º do artigo 373 do Código de Processo Civil.

A propósito, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3 . É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora
e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO À ENTREGA DA MERCADORIA – VEDAÇÃO À PROVA DIABÓLICA – SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O recolhimento em dobro do preparo recursal pela primeira apelante se deu intempestivamente, razão pela qual seu recurso não deve ser conhecido, ante a deserção ( CPC, art. 1 .007, § 4º); 2. Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 3. A primeira apelante demonstrou que adquiriu, da segunda apelante, diversos produtos para revenda, vinculados a 6 (seis) boletos, totalizando uma compra de R$ 37 .614,00 (trinta e sete mil e seiscentos e quatorze reais). O pagamento de tais boletos ocorreu em 27/01/2017, conforme autenticação mecânica; 4. Alega a primeira apelante, em sua inicial, que a data acordada para a entrega da mercadoria seria a de 30/01/2017, mas tal entrega nunca chegou a ocorrer, o que motivou o ajuizamento da demanda;
5. Configuraria impor a produção de uma prova de fato negativo, também conhecida por prova diabólica, exigir que a apelada demonstrasse a não entrega da mercadoria . Tanto que, na decisão de saneamento, que não foi alvo de recurso, o douto Juízo de origem declarou expressamente o seguinte: “Evidentemente, exigir da Requerente que comprove a ausência de envio das mercadorias configuraria medida incabível, dada a inviabilidade de produção de prova negativa nesse sentido.
Assim, é ônus da Requerida comprovar que as mercadorias foram, de fato, disponibilizadas à Requerente. Por se tratar de obrigação de entrega de bens, consistente no lote de mercadorias adquirido, o adimplemento obrigacional é demonstrado ao magistrado através da apresentação de recibo, canhoto ou comprovante da entrega”; 6. Como a segunda apelante não comprovou que entregou a mercadoria, mostra-se correta a condenação à entrega dos produtos, em razão da força vinculativa dos contratos, também conhecida por princípio da obrigatoriedade ou “pacta sunt servanda” . Em suma, comprovado o inadimplemento, exsurge para a primeira apelante o direito de exigir o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 475 do Código Civil; 7. Recurso de ELIZANETE BRÍGIDO DA COSTA não conhecido. Recurso de AMBEV S.A. conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008420-55 .2017.8.08.0048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Cabe salientar que as próprias provas carreadas pelo autor-agravado enfraquecem a verossimilhança das alegações, porquanto a Demonstração de Resultado do Exercício (ID
15834191
) revela que a receita líquida da pousada no ano de 2016 (R$ 57.604,96) fora superior à do ano do desastre, 2015 (R$ 41.219,00), o que colide com a narrativa de prejuízo imediato e direto.

Nesse cenário, a exigência de que a agravante prove o motivo pelo qual a receita do agravado veio a cair a partir de 2017 é, portanto, incumbência excessivamente difícil, quiçá impossível.

Ademais, a fundamentação que invoca o Código de Defesa do Consumidor parece,
primo ictu oculi
, inadequada, na medida em que a relação jurídica não se amolda, nem por equiparação, aos conceitos de consumidor e fornecedor (artigos 2º e 3º do CDC).

Trata-se de lide de natureza eminentemente civil, atinente à responsabilidade por dano ambiental, cujo regime probatório deve observar as regras do Código de Processo Civil, sem o influxo do microssistema consumerista.

O equívoco no enquadramento jurídico da relação material pode ter induzido à aplicação de regime processual impróprio, o que reforça a probabilidade de êxito do recurso.

Por sua vez, o
periculum in mora
, manifesta-se no dano de natureza processual grave que o prosseguimento do feito, sob a égide de distribuição probatória possivelmente viciada, pode acarretar.

Por conseguinte, exsurge reconhecer que a suspensão da eficácia da decisão é medida de prudência e cautela, indispensável para resguardar a utilidade e a eficácia de eventual provimento final deste recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou
provimento
para
revogar a decisão que
inverteu o ônus da prova
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 24.11.2025 a 28.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.